Tribunal: TJBA
Processo: 0015711-67.2012.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0015711-67.2012.8.05.0274 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA APELADO: ALEXANDRE AZEVEDO ALVES DA CRUZ e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO TRIENAL. INÉRCIA DO EXEQUENTE. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu a Ação de Execução de Título Extrajudicial, com fundamento na prescrição intercorrente, nos termos do art. 924, V, do CPC. O exequente alegou ausência de inércia, justificando a paralisação do feito pela morosidade da máquina judiciária, e alternativamente requereu homologação do pedido de desistência da execução, com extinção sem resolução de mérito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve inércia injustificada do exequente a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente; (ii) estabelecer se o pedido de desistência da execução deveria ter sido homologado com extinção do feito sem resolução de mérito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O prazo prescricional da pretensão executiva fundada em Cédula de Crédito Bancário é trienal, nos termos do art. 44 da Lei 10.931/2004 c/c art. 70 da LUG (Lei Uniforme de Genebra). 4. A suspensão do processo foi deferida em setembro de 2019, quando já fluia o prazo prescricional, findo em setembro de 2022. A manifestação do exequente ocorreu apenas em março de 2024, caracterizando inércia processual superior ao prazo prescricional legal. 5. A jurisprudência do STJ (REsp 1.604.412/SC) estabelece que o reconhecimento da prescrição intercorrente exige a prévia intimação do credor, o que foi devidamente observado no caso, conforme o disposto no art. 921, §5º, do CPC. 6. A alegação de diligências pontuais não afasta a caracterização da inércia, sendo entendimento consolidado no STJ que requerimentos inócuos para localização de bens não interrompem a prescrição intercorrente. 7. A Súmula 106 do STJ não se aplica ao caso, pois o exequente teve ampla oportunidade para impulsionar o processo, sem demonstrar que o retardo foi exclusivamente imputável ao Judiciário. 8. Não é possível acolher o pedido de homologação da desistência da execução se o direito já se encontra fulminado pela prescrição, pois o pedido foi formulado quando a pretensão executória já estava extinta pelo decurso do prazo legal. IV. DISPOSITIVO 9.Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n. 0015711-67.2012.8.05.0274, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO SA e como apelada ALEXANDRE AZEVEDO ALVES DA CRUZ e outros (2). ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)